Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-86.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. No que diz com a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o pleito não prospera. Cuidando-se de crime de roubo, tutela a norma penal também a integridade física e moral da vítima. Imperativo considerar não apenas o dano material, mas, e principalmente, o acentuado desvalor da conduta e a relevância dos demais bens jurídicos protegidos.
3. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.